Tribunal: TJDFT
Processo: 0700837-71.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO E URGÊNCIA DA MEDIDA NÃO RECONHECIDOS – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto pelo autor contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Aduz o agravante estarem prescritas as pretensões punitivas de dois processos administrativos em curso junto ao órgão executivo de trânsito, razão pela qual não se mostra exigível a participação em curso de reciclagem para renovação da CNH.
2. O pedido de antecipação da pretensão recursal foi indeferido (ver ID 58446145) ao fundamento de que o reconhecimento da prescrição somente poderia ser examinado quando da prolação da sentença.
3. O DETRAN/DF apresentou contrarrazões com a defesa da decisão impugnada.
4. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração porque, como dito linhas acima, o reconhecimento prematuro da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva no caso implicaria na renovação da CNH da parte autora sem a realização do curso de reciclagem o que, em tese, poderia comprometer a segurança do trânsito caso outro seja o entendimento quando da prolação da sentença.
5. Portanto, mantenho o mesmo entendimento adotado quando da decisão que indeferiu antecipou a pretensão recursal.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
8. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios a teor do Enunciado n. 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência.